Tribunal: TJES
Processo: 5008350-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008350-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – QUESTÕES PARTICULARES DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Em análise da r. decisão hostilizada, verifico que o culto julgador primevo, ao indeferir a medida liminar, consignou, em suma, que questões pessoais não geram direito ao candidato concorrente em concurso público, de se submeter à prova de segunda chamada, ainda mais quando não prevista no próprio edital.

2.
Embora sensibilizado com a situação narrada pelo ora recorrente, há entendimento jurisprudencial no sentido de que questões particulares do candidato não autorizam a realização de segunda chamada em favor do candidato.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008350-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

AGRAVADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA
contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não compareceu para o curso de formação de soldado combatente em razão de que sua genitora, dias antes, precisou ser internada, sendo necessária sua presença.

Alega, assim, que tal circunstância deve ser entendida como imprevisível e inevitável.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir, na origem, a medida liminar por ele vindicada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8874634.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8874634).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008350-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA

AGRAVADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHAEL ALLF JOSE DE LIMA
contra a decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não compareceu para o curso de formação de soldado combatente em razão de que sua genitora, dias antes, precisou ser internada, sendo necessária sua presença.

Alega, assim, que tal circunstância deve ser entendida como imprevisível e inevitável.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir, na origem, a medida liminar por ele vindicada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8874634.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8874634).

Em análise da r. decisão hostilizada, verifico que o julgador primevo, ao indeferir a medida liminar, consignou, em suma, que questões pessoais não geram direito ao candidato concorrente em concurso público, de se submeter à prova de segunda chamada, ainda mais quando não prevista no próprio edital.

E, de fato, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, embora sensibilizado com a situação narrada pelo ora recorrente, há entendimento jurisprudencial no sentido de que questões particulares do candidato não autorizam a realização de segunda chamada em favor do candidato. Veja-se:

5.
Mutatis mutandis
,
o Supremo Tribunal Federal assentou, em sede de Repercussão Geral (Tema 335. Leading Case 630733, de Relatoria de Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes), que Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. 6. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência pátria acha-se sedimentada no sentido de que a legislação que rege os concursos públicos no Brasil preconiza a vinculação estrita aos termos do edital para os candidatos e Administração Pública. Por conseguinte e aplicando-se a inteligência do precedente
supra
, a impossibilidade de remarcação de exames médicos baseada em questões pessoais do candidato está respaldada no respeito às normas preestabelecidas. 7. Ante a existência de excertos análogos sobre o assunto e da possibilidade futura, caso aprovado o enunciado, de resolução da questão mediante decisão unipessoal da matéria pelo próprio relator, sugere-se que a matéria seja uniformizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas mediante aprovação da seguinte proposta: Não viola o princípio da isonomia o indeferimento de remarcação de entrega de exames médicos, provas ou testes em concurso público fulcrado em questões pessoais do candidato, exceto quando comprovada a desarrazoabilidade, a desproporcionalidade ou a ilegalidade da medida. 8. Proposta acolhida. Apelação Cível em Mandado de Segurança conhecida e desprovida.
(TJAM; AC 0919352-59.2022.8.04.0001; Manaus; Tribunal Pleno; Relª Desª Carla Maria Santos dos Reis; Julg. 27/02/2024; DJAM 27/02/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.